Tribunal: TJES
Processo: 5010621-90.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010621-90.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JONATAN FELIPE MIRANDA TORNERI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010621-90.2021.8.08.0048

RECTE.: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CENTRAL ES

RECDO.: JONATAN FELIPE MIRANDA TORNERI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL DA MATÉRIA. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tese da parte autora: O autor informa ser cliente da requerida que, no entanto, autorizou o pagamento de um cheque no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), sem saldo em conta para tanto. Busca com a presente demanda a declaração de inexistência de débito entre as partes, bem como danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 12137643. 2. Tese da parte requerida: Não foi apresentada contestação, conforme id. 10622092. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, quanto aos danos morais, subsidiariamente, sua redução. 3. Sentença: “Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARA a inexibilidade do débito objeto dos autos (cheque de R$ 2.200,00), obrigando-se a requerida a proceder a baixa dos valores, restituir o saldo na conta do autor, bem como os eventuais valores descontados a título de encargos moratórios, restaurando-se, portanto, a situação da conta ao estado anterior ao desconta desta quantia, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; b) OBRIGAR a requerida a expedir boletos das parcelas vencidas do contrato de empréstimo, no prazo de trinta dias corridos, com vencimentos períodos (mês a mês), sem a inclusão de encargos moratórios; c) OBRIGAR a requerida a promover a baixa das negativações em nome do autor, decorrentes do contrato de empréstimo, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação pela Secretaria do Juízo, com expedição de ofício ao órgão mantenedor. d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento. e) Em razão da procedência parcial dos pedidos, defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a promover a baixa das negativações do nome do autor em relação aos débitos objeto dos autos, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação pela Secretaria do Juízo, com expedição de ofício ao órgão mantenedor, independente do trânsito em julgado”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Quanto à decretação de revelia, entendo que a mesma deve ser mantida, considerando que o despacho de id. 8900086 cancelou a audiência designada, por se tratar de matéria eminentemente de direito, conferindo à recorrente o prazo de 15 dias para apresentar defesa. A recorrente manteve-se inerte, sendo correta a aplicação dos efeitos do referido instituto, lembrando que tal procedimento ocorreu em diversos locais por conta da impossibilidade de realização das audiências presenciais em função da pandemia da Covid 19. Considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Neste caso, entendo que a análise do recurso deve se debruçar unicamente sobre o dano moral, mais precisamente o valor fixado. A meu ver, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Considerando que houve restrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que caracteriza dano moral in re ipsa, e, portanto, independe de comprovação, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Assim, entendo que a r. sentença merece reforma apenas neste ponto em específico. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a r. Sentença de primeiro grau minorando o dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.